Tribunal: TJPA
Processo: 0007443-06.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0007443-06.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELPEM /PA - 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE(S): JEFERSON NASCIMENTO SANTANA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. HOMICÍDIO. PLEITO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO E A RETIRADA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DE TER SIDO UTILIZADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEPOIMENTOS DA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSINILIDADE.
1. No presente caso, constata-se que a materialidade do delito se encontra consubstanciada pelo Laudo de Levantamento do Local com remoção do cadáver - fls. 42/65, o qual constatou que a morte da vítima foi provocada por ação perfuro-cortante, após ser continuamente esfaqueada (4x). 2. Bem como, a autoria está comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva, os quais foram corroborados tanto na audiência de instrução - 152/154, como em Plenário - fls. 182, com a devida observância do Princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Portanto, a decisão proferida pelos jurados está em consonância com as provas robusta produzidas na fase judicial, de forma que, havendo provas mínimas da tese acolhida, não se pode anular a decisão do Júri.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de fevereiro de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0007443-06.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE(S): JERFERSON NASCIMENTO SANTANA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta
JERFERSON NASCIMENTO SANTANA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA,
que condenou o apelante à pena de
06 (seis) anos
de reclusão, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 121,
caput
do CPB.

Consta na inicial acusatória que no dia 27/03/2017, por volta das 01:00 h, o réu e a vítima travaram uma luta corporal que culminou com a morte por esfaqueamento desta.

Segundo o inquérito policial, a vítima e o acusado estavam consumindo entorpecentes, quando houve um desentendimento entre ambos, tendo a vítima Edinilson saído em direção de um beco que divide o Conjunto Promorar e o Conjunto CDP, tendo o réu o perseguido com uma faca na mão, momento em que desferiu golpe com a citada arma, tendo a vítima caído ao chão ensanguentada, sendo socorrida por seus familiares.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer o reconhecimento de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, em razão de ter sido utilizado depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial para condenar o Réu. Requerendo, ao final, o desentranhamento do inquérito policial dos autos e demais provas derivadas, ante a inobservância do contraditório e ampla defesa no processo. Alegou também que o conjunto probatório está apoiado apenas nos depoimentos prestados pelas testemunhas informantes, arguindo a ausência de credibilidade apta para comprovar a autoria delitiva do Acusado.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DO DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

O Apelante suscita a nulidade absoluta do processo e a retirada do Inquérito Policial dos autos por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, em razão de ter sido utilizado durante a instrução processual depoimentos da fase inquisitorial, assim como também alegou que o conjunto probatório está apoiado apenas nos depoimentos prestados pelas testemunhas informantes, arguindo a ausência de credibilidade apta para comprovar a autoria delitiva do Acusado.

Não assiste razão à Defesa.

O Inquérito Policial é um procedimento preliminar, extrajudicial e preparatório para a ação penal, sendo por isso considerado como a primeira fase da
persecutio criminis
(que se completa com a fase em juízo). É instaurado pela polícia e tem como finalidade a apuração de infração penal (
notitia crimines
) e de sua respectiva autoria.

Por isso, a doutrina e a jurisprudência afirmam que os indícios de autoria colhidos durante o Inquérito Policial devem ser confirmados em Juízo, não podendo este fundamentar sua decisão somente em provas obtidas na fase inquisitorial, que não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, princípios estabelecidos no art. 5o, LV, da CF.

Neste sentido:

EMENTA: RESP - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - PROVA - PROCESSO - INQUÉRITO POLICIAL - A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DISTINGUE PROCESSO E INQUÉRITO POLICIAL. O PRIMEIRO OBEDECE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. O SEGUNDO É INQUISITORIAL. A PROVA IDÔNEA PARA ARRIMAR SENTENÇA CONDENATORIA DEVERA SER PRODUZIDA EM JUIZO. IMPOSSÍVEL INVOCAR OS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO, SE NÃO FOREM CONFIRMADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.¿ (STJ, RESP NUM:0055178 ANO:94 UF:MG, TURMA:06, Relator MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ 19-12-94, p.35338).

No presente caso, constata-se que a materialidade do delito se encontra consubstanciada pelo Laudo de Levantamento do Local com remoção do cadáver - fls. 42/65, o qual constatou que a morte da vítima foi provocada por ação perfuro-cortante, após ser continuamente esfaqueada (4x).

Bem como, a autoria está comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva, os quais foram corroborados tanto na audiência de instrução - 152/154, como em Plenário - fls. 182, com a devida observância do Princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que nos dois momentos processuais a Defesa do Apelante estava presente e fez uso de suas atribuições legais, conforme extrai-se das mídias audiovisuais.

Portanto, a decisão proferida pelos jurados está em consonância com as provas robusta produzidas na fase judicial, de forma que, havendo provas mínimas da tese acolhida, não se pode anular a decisão do Júri.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-